Tribunal: TJES
Processo: 0002600-97.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002600-97.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO ALVES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DE
CORRENTE DE
ILEGAL
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA -
AUTORIA
S
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
–
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO –
DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE
DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de
abordagem ilegal e
entrada ilegal no domicílio
do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa.

De qualquer sorte afere-se que
a inviolabilidade
do domicílio
não se revela absoluta
, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrancia.

2.
A autoria quanto ao crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos, em face dos apelantes, tendo em vista que, deveras, como devidamente contido em mídia audiovisual e transcrito na sentença impugnada, os policiais que atuaram na ocorrência prestaram declarações harmônicas desde a gênese, e em juízo, no sentido de que
DIOGO ALVES PEREIRA estava a exercer atos de comércio ilegal de drogas, e que na residência de
ITAMAR HONORATO
foram encontradas mais drogas, além de materiais comumente utilizados para embalo e posterior comércio ilegal, tratando-se de local de preparação da droga.

Impossível, portanto, implementar a absolvição, tampouco a desclassificação.

3.
No que se refere as penas-base, a sentença mereceu retoques no que se refere a dosimetria de ambos os apelantes, em razão da fundamentação inidônea utilizada para negativar algumas circunstâncias judiciais.

4.
Rejeitado o anseio recorrente para que a causa de diminuição de pena, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, seja imposta no patamar máximo, à luz da natureza e variedade das drogas apreendidas.

5.
Fixado o regime inicial semiaberto em favor do apelante
DIOGO ALVES PEREIRA.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
DIOGO ALVES PEREIRA
e
ITAMAR HONORATO
, todos inconformados com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES
, que, em síntese, implementou a condenação dos denunciados/apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como referenciado, aduzem os apelante que:

1.

A condenação se consolidou mesmo diante de prova ilícita decorrente de ilegal invasão do domicílio do sentenciado Itamar Honorato;

2.
Inexiste prova apta a sustentar as condenações, devendo ser efetivada a desclassificação dos delitos imputados na exordial;

3.
As penas-bases foram fixadas equivocadamente, acima do mínimo legal, com a utilização de fundamentação inidônea;

4.
Com relação ao apelante Diogo é imperiosa a aplicação de causa de diminuição no patamar de 2/3, à luz do reconhecido tráfico privilegiado;

5.
Imperiosa a reforma do julgado para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor dos recorrentes se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) que no dia 15 de maio de 2021, na Rua Benedito Rangel, nº 48, Bairro Aeroporto, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, venderam, traziam consigo e tinham em depósito drogas que seriam vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo foi apurado, policiais militares foram acionados pelo CIODES para averiguar uma denúncia da realização do tráfico de drogas em uma casa localizada na Rua Benedito Rangel, próximo a pracinha do Bairro Aeroporto, nesta Comarca. Conforme o inquérito, ao chegarem no local informado, os policiais visualizaram o denunciado Diogo em frente a residência nº 48, entregando uma pedra de crack a uma usuária, que já era conhecida pelos policiais.

De acordo com o narrado, os policiais conseguiram abordar o denunciado Diogo, e, feita a busca pessoal, encontraram 2 pedras de crack e a quantia de R$188,00 em notas trocadas.

Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram na residência, que pertence ao acusado Itamar, que estava no interior da residência e, realizada buscas na residência, os policiais encontraram no quintal 7 papelotes de cocaína e 2 pinos da mesma substância, bem como papelotes para embalo da droga.

Insta salientar que a denúncia do tráfico de drogas foi feita pelo irmão do acusado Itamar, que também é vizinho dele e informou que a residência do acusado é utilizada para realizar tráfico de drogas. Vale ressaltar que o denunciado Itamar é condenado da Justiça em dois processos distintos (0000698.56.2014.8.08.0021 e 0003231-51.2015.8.08.0021) também pela prática do crime de tráfico de drogas. (...).”

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de
abordagem ilegal e
entrada ilegal no domicílio
do apelante
Itamar
,
destaco primeiramente que é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa.

De qualquer sorte consigno que a Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,

a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, seja pela denúncia apresentada pelo irmão e vizinho do recorrente Itamar, no sentido de que na residência referenciada eram exercidos atos de comércio ilegal de drogas; seja pelo fato de que os policiais, diante da denúncia, vislumbraram o tráfico de drogas na frente da residência; seja pelo fato de que, em se tratando de crime permanente, pertinente as buscas na residência na qual se vislumbrou servir de apoio para o tráfico de drogas, tudo no intuito de esquivar estado de flagrância.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

E ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.

Repita-se:
N
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas,
cujo caráter é permanente,
e fundadas quanto a conclusão de que no local
havia um delito sendo praticado, como no caso dos autos.
.

A autoria quanto ao crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos,
em face dos apelantes,
tendo em vista que, deveras, como devidamente contido em mídia audiovisual e transcrito na sentença impugnada, os policiais que atuaram na ocorrência prestaram declarações harmônicas desde a gênese, e em juízo, no sentido de que DIOGO ALVES PEREIRA estava a exercer atos de comércio ilegal de drogas, e que na residência de ITAMAR HONORATO foram encontradas mais drogas, além de materiais comumente utilizados para embalo e posterior comércio ilegal, tratando-se de local de preparação da droga. Destacou-se, ainda, que os acusados eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, e que o irmão do apelante Itamar revelou tratar-se de local utilizado para o tráfico de drogas.

Impossível, portanto, implementar a absolvição, tampouco a desclassificação. Os depoimentos prestados em juízo por policiais revelaram panorama de incidência do tráfico de drogas, e se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade.

Também como devidamente registrado em sentença “não foram apreendidos apetrechos utilizados para consumo das drogas apreendidas, tais como isqueiro, caixa de fósforo, papel ou cachimbo, conforme auto de apreensão de fl. 18, o que comprova que as drogas apreendidas eram destinadas a venda.

A defesa, em momento algum comprovou que os acusados são usuários de drogas, não tendo juntado nenhuma prova do alegado vício e de alguma internação dos mesmos para tratamento. Assim sendo, não há que se falar que os acusados são usuários de drogas”.

Ademais,
c
omo já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere as penas-base
, verifico que a sentença merece retoques no que se refere a dosimetria de ambos os apelantes, em razão da fundamentação inidônea utilizada para negativar algumas circunstâncias judiciais.

Vejamos:

Quanto ao acusado/apelante
DIOGO ALVES PEREIRA, as circun
s
tâncias judicia
i
s foram analisadas da
seguinte forma:

“
A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave. Vendeu e trazia consigo drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;

conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;

personalidade
voltada a prática de crimes, vez que respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto e pela prática dos crimes de violência doméstica e posse de drogas para consumo pessoal, conforme documentação que segue anexa; quanto
aos motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa;
as circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso vendendo drogas em via pública, local de grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expõe muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade;
as

consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Efetivando o estudo dos autos verifico que não fora deduzida fundamentação apta a negativar a circunstância judicial relativa a culpabilidade -
ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade –
tratando-se de atos utilizados inerentes ao tipo penal objeto da condenação

A mesma conclusão se concretiza com relação às circunstâncias relativas aos motivos do crime e consequências do crime, eis que nada fora claramente demonstrado quanto aos motivos, e nada restou devidamente esclarecido ou fundamentado quanto ao caso concreto, sobre consequências que transcendem o resultado típico.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim,
com relação ao acusado DIOGO ALVES PEREIRA
, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas com juridicidade, sua pena-base deve ser fixada no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Rejeito o anseio recorrente para que a causa de diminuição de pena relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado seja imposta no patamar máximo, à luz da natureza e variedade das drogas apreendidas.

Com efeito, é firme o entendimento de que
"A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não gera direito a aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem"
(AgRg no HC n. 798.958/GO, relator Ministro Sebastião Rcis Jiinior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, We de 31/3/2023).

É o caso dos autos, de maneira que mantenho a redução implementada na origem para fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 dias-multa.

À luz do quantum de pena imposto, fixo o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

Quanto ao acusado/apelante ITAMAR HONORATO, a
s circunstâncias judiciais foram analisadas da seguinte forma:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0005127-71.2011.8.08.0021, conforme documentos anexos; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado guardava e tinha em depósito drogas em sua residência, havendo denúncia indicando que na residência do mesmo ocorria intenso tráfico de drogas, sendo o imóvel próximo a residências habitadas, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Efetivando o estudo dos autos de igual forma verifico que não fora deduzida fundamentação apta a negativar a circunstância judicial relativa a culpabilidade -
ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade –
tratando-se de atos utilizados inerentes ao tipo penal objeto da condenação

A mesma conclusão se concretiza com relação às circunstâncias relativas aos motivos do crime e consequências do crime, eis que nada fora claramente demonstrado quanto aos motivos, e nada restou devidamente esclarecido ou fundamentado quanto ao caso concreto, sobre consequências que transcendem o resultado típico.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, com relação ao acusado ITAMAR HONORATO,
remanescendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas com juridicidade, sua pena-base deve ser fixada no patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

Mantenho o aumento em razão da reincidência, no importe de 01 (um ) ano e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo uma pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, pena que torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

À luz do quantum de pena imposto, fixo o regime
fechado
para fins de início de cumprimento de pena
, devendo o juízo da execução aferir a existência de pressupostos para fins de progressão.

Mantenho o s demais termos da sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E LHE
S
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
IMPOSTA
S
E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE
DIOGO ALVES PEREIRA.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.